Tribunal: TJSP
Processo: 1018588-74.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiro - Penhora sobre bem imóvel oriunda de ação monitória - Insurgência contra a r. sentença julgou improcedente os embargos de terceiro – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1.048, inciso I, da Lei de Ritos - Cerceamento de defesa não constatado – Aplicação dos artigos 104, 108 e 1227 do Diploma Civil - Constrição que não pode ser considerada

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiro - Penhora sobre bem imóvel oriunda de ação monitória - Insurgência contra a r. sentença julgou improcedente os embargos de terceiro – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1.048, inciso I, da Lei de Ritos - Cerceamento de defesa não constatado – Aplicação dos artigos 104, 108 e 1227 do Diploma Civil - Constrição que não pode ser considerada indevida diante das provas existentes nos autos - Inteligência do artigo 252 do RITJSP e dos artigos 85, § 11 e 98, § 3° do CPC – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018588-74.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IZABEL
RODRIGUES
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018588-74.2019.8.26.0001 -Voto no 39483
2
VOTO 39483
APELAÇÃO N° 1018588-74.2019.8.26.0001
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA SILVA
APELANTE
: IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADOS
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A E
OUTROS
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Embargos de terceiro - Penhora
sobre bem imóvel oriunda de ação monitória - Insurgência
contra a r. sentença julgou improcedente os embargos de
terceiro
Inadmissibilidade Inteligência do artigo 1.048,
inciso I, da Lei de Ritos - Cerceamento de defesa não
constatado Aplicação dos artigos 104, 108 e 1227 do Diploma
Civil - Constrição que não pode ser considerada indevida
diante das provas existentes nos autos - Inteligência do artigo
252 do RITJSP e dos artigos 85, § 11 e 98, § 3° do CPC
Honorários advocatícios majorados Preliminar rejeitada -
Recurso improvido.
1) Cuida-se de embargos de terceiro com pedido liminar (folhas
1/10), julgado improcedente pela r. sentença de folhas 50/53, cujo relatório fica
adotado.
Apela IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS em folhas 55/65.
Preliminarmente, argumenta a recorrente nas razões recursais
a nulidade da r. sentença sob o fundamento de que há cerceamento de defesa,
ante o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I da Lei de Ritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018588-74.2019.8.26.0001 -Voto no 39483
3
No mérito, em síntese, sustenta a aplicabilidade da súmula 84
do C. STJ e aduz ser indevida a penhora que recaiu sobre o bem imóvel descrito
nas folhas 17/21, assim, pleiteia o cancelamento da constrição.
Colaciona precedentes doutrinários e jurisprudenciais em
abono a sua tese.
Contrarrazões em folhas 68/72.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (folhas 77/78). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de folhas 83.
Em atendimento ao despacho de folhas 77, foi regularizada a
representação processual do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A em folhas
80/82.
Recurso
regularmente processado, sendo a recorrente
beneficiária da justiça gratuita (folhas 29).
É o relatório.
2) Inicialmente, é oportuno observar que, nos termos do artigo
1.048, inciso I, da Lei de Ritos, os presentes autos possuem prioridade na
tramitação (folhas 22/23).
O cerne do debate consiste em verificar se razão assiste à
recorrente ao argumentar que a r. sentença (folhas 50/53) cerceou o seu direito
de defesa e não analisou devidamente a lide ao julgar improcedente os embargos
de terceiro (interposto com o objetivo de afastar a penhora deferida no âmbito da
ação monitória n° 0039492-65.2001.8.26.0001), atribuindo à embargante os ônus
sucumbenciais.
DA MATÉRIA PRELIMINAR.
Analisando os autos, se verifica que a matéria preliminar
deduzida nas razões recursais não prospera, com a devida vênia.
É oportuno deixar anotado que a lei permite que a Juíza,
destinatária das provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art.
370, parágrafo único, do CPC).
Assim, se vê que a nobre magistrada de primeiro grau, apoiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018588-74.2019.8.26.0001 -Voto no 39483
4
em seu livre convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar em
cerceamento de defesa.
Portanto, afasta-se a preliminar.
Dito isso, passa-se ao tema de fundo.
DO MÉRITO.
No presente caso, embora a apelante alegue que os
documentos (folhas 12/21) juntados com a inicial demonstram de forma
inequívoca que a penhora sobre o bem imóvel (folhas 17/21) é indevida, tal
alegação não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
Não existe prova contundente para afastar a constrição sobre o
referido imóvel objeto da matrícula n° 36.122, ficha 01, do Livro n° 2, Registro
Geral do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, conforme bem
ressaltado pela douta magistrada sentenciante, cujos embasamentos ficam
ratificados (art. 252 do RITJSP):
“Os pedidos são improcedentes.
Conforme se vê da matrícula do imóvel em debate a
embargante é usufrutuária do imóvel e não sua proprietária, conforme
levianamente alegado na exordial.
Estabelece o artigo 1227 do CC que a propriedade somente
se adquire com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos, de forma que eventual doação verbal da nua propriedade para a
autora que tenha ocorrido não é hábil a transferir para ela a nua
propriedade, razão pela qual seria totalmente inútil a produção da prova oral
pretendida pela autora.
A doação da nua propriedade de bem imóvel somente
poderia ser validade realizada por meio de escritura pública, sendo certo
que conforme estabelece o artigo 108 do CC a escritura pública é essencial
à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência,
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a
trinta vezes o salário mínimo vigente no país, conforme ocorre no caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018588-74.2019.8.26.0001 -Voto no 39483
5
Assim, fica claro que existe forma prescrita por lei para a
realização de doação de direitos reais sobre bem imóveis, sendo certo que
conforme estabelece o artigo 104 do CC a validade do negócio jurídico
requer forma prescrita em lei, o que não ocorreu no caso concreto.
Por tudo isso é totalmente impossível o acolhimento do
pedido da autora, eis que o juízo não pode reconhecer a eficácia de negócio
jurídico claramente inválido, por desobediência ao requisito de forma.
Deixo registrado que a alegação da autora de que é
possuidora do imóvel é totalmente irrelevante para o desfecho da lide uma
vez que a posse decorre naturalmente da sua condição de usufrutuária,
sendo que o que foi penhora nos autos principais foi tão somente a parte
cabente ao executado OSVALDO da nua propriedade do imóvel em debate.
Anoto que eventuais argumentos trazidos pelas partes que
não tenham sido enfrentados de forma expressa pela presente sentença não
o foram porque não eram capazes de, em tese, infirmar a conclusão aqui
adotada.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
terceiros opostos por IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS em face de
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, cassando a determinação de
suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em debate. Outrossim,
condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor
atualizado da causa. Por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, a
condenação dela ao pagamento dos ônus de sucumbência fica sob
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do que estabelece o
artigo 98, parágrafo 3o, do NCPC.” (Grifos do relator)
Nesse sentido:
“Apelação Cível - Embargos de terceiro. Imóvel penhorado nos
autos da ação de execução - Sentença de Improcedência. Embargante alega ser
adquirente de boa-fé - Alega estar na posse do bem imóvel - Junta farta
documentação para comprovar suas alegações - Compromisso de Compra e
Venda, não levado a registro - Financiamento de imóvel não comprovado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018588-74.2019.8.26.0001 -Voto no 39483
6
Ausência de informação, acerca da aquisição do imóvel na Declaração de
Imposto de Renda - Embargante não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do
artigo 373, I do CPC - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1116857-79.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
Diz a súmula 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro.”
Logo, a alegação da recorrente de que recebeu o bem descrito
na exordial por doação “inter vivos” (folhas 3) e não adquiriu o imóvel por avença
de compra e venda, não é consentânea com os termos da súmula 84 do C. STJ.
Destarte,
a
douta
magistrada
sentenciante,
apreciou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos (folhas 12/21),
proporcionando a ele solução escorreita.
Mediante
tais
considerações,
mantém-se
incólume
a
respeitável sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora FERNANDA
ROSSANEZ VAZ DA SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios ficam arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, observado o artigo 98, § 3° da Lei de Ritos.
A fim de que as partes possam manejar recursos nas Cortes
superiores, considera-se prequestionada a matéria discutida nos autos.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator